Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-25.2025.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000103-25.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIANE MARIA CAMPOS SILVA - CPF: 280.765.241-72 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL (TEMA 1150 DO STJ). CONTA PASEP. CIÊNCIA DO SALDO NA DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais relativa a saldo em conta PASEP, reconheceu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se a ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição configura decisão surpresa, violando o contraditório e a ampla defesa; (ii) Estabelecer o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores da conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema n.º 1.150/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra que permite ao juiz julgar liminarmente improcedente o pedido pela ocorrência de prescrição ou decadência, conforme o art. 332, §1º do CPC, excepciona a exigência de prévia oitiva das partes prevista no art. 487, parágrafo único, do CPC.

A pretensão de ressarcimento de valores da conta PASEP está sujeita à prescrição decenal, conforme a tese fixada no Tema 1150 do STJ, cujo termo inicial é a data em que o titular teve ciência dos descontos ou da diferença de saldo.

No caso concreto, a ciência da diferença de saldo ocorreu no momento do saque dos valores da conta PASEP, em 2014, e a ação somente foi ajuizada em 2025, mais de 10 anos após, configurando a prescrição decenal.

O mero pedido de microfilmes em 2024 não possui o condão de suspender, interromper ou reinaugurar o prazo prescricional já iniciado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIANE MARIA CAMPOS SILVA a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1000103-25.2025.8.11.0036, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou liminarmente improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão de fundo de direito, nos termos dos arts. 332, § 1º e 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Consequentemente, condenou a parte autora a arcar com as custas processuais. Não houve condenação aos honorários advocatícios em razão da ausência de angularização processual.

Em resumo, a parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por "decisão surpresa", em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, uma vez que não foi intimada para se manifestar acerca da prescrição.

No mérito, sustenta que a ciência do alegado desfalque se deu somente após a obtenção dos extratos em 30/01/2024, e não no momento do saque em 2014, como fixado pelo juízo monocrático.

Requer, por conseguinte, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID 285563878.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I – Da assistência judiciária gratuita

Inicialmente, quanto à alegação de que a apelante seria beneficiária da justiça gratuita, observa-se que a Secretaria desta Câmara certificou não constar, nos autos principais, decisão formal do juízo de origem deferindo o referido benefício.

Todavia, verifica-se que a gratuidade da justiça foi concedida à recorrente por meio do Agravo de Instrumento nº 1007304-79.2025.8.11.0000, por decisão proferida em 21/03/2025, o que supre a exigência do preparo, nos termos do art. 98 do CPC.

II – Da preliminar de nulidade por decisão surpresa

A apelante sustenta que houve afronta ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição, tendo havido, segundo alega, decisão surpresa.

Entretanto, conforme dispõe o art. 332, §1º, do Código de Processo Civil, é facultado ao juiz julgar liminarmente improcedente o pedido quando verificada desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição.

A aplicação dessa regra excepciona o comando do art. 487, parágrafo único, do CPC, que exige a prévia oitiva das partes na hipótese de reconhecimento da prescrição.

Confira:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

(...)

§ 1º
O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição
.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

(...)

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

III – Do mérito

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores da conta vinculada ao PASEP, considerando que o saque dos valores ocorreu em 25/08/2014, conforme consta da própria inicial e documentos apresentados pela apelante (ID 285563851).

O STJ, no julgamento do Tema nº 1.150, firmou a tese da prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), tendo como termo inicial do lapso prescricional a data em que o titular teve ciência dos descontos sofridos.

No caso particular, a pretensão refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP quando efetuou o saque dos valores em 08/2014.

A propositura da demanda somente ocorreu em 01/02/2025, isto é, mais de 10 anos após o fato gerador da pretensão, estando, portanto, consumada a prescrição decenal prevista na legislação civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação revisional de PASEP, sob fundamento de prescrição decenal, por considerar que o titular da conta individual vinculada tomou ciência do saldo existente em 21.12.2009, data do saque realizado por ocasião de sua aposentadoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque dos valores da conta vinculada ao PASEP ou o momento posterior de ciência dos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.

No caso, restou evidenciado que a parte autora tomou ciência do saldo ao realizar o saque em 21.12.2009, configurando-se a fluência do prazo prescricional desde então.

O posterior acesso a extratos e microfichas não tem o condão de reabrir ou interromper o prazo prescricional já consumado.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; RAC n.º 1058731-65.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.03.2025; TJMT, RAC n.º 1026151-11.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12.03.2025.

(N.U 1000121-86.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ –
PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DOCPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 1041330-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Portanto, o mero protocolo de pedido de microfilmes em 2024 não tem o condão de postergar ou reabrir o prazo prescricional, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majora os honorários advocatícios, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025